Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-84.2020.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700313-84.2020.8.07.0021 RECORRENTE: MARIA DAS GRACAS SERRAO MARTINS SANTOS RECORRIDO: LAISE GRANJA E REIS, PITE S/A, MARCIELLY CARDOSO ROQUETE DOS SANTOS SILVA, DIOGO ALVES VASCONCELO, KARINA SANTANA GUIMARAES, REGINALDO AMANCIO DE SOUZA JUNIOR, KAMYLLA SANTANA GUIMARAES, LEANDRO DA COSTA PACHECO, JESSYKA DE OLIVEIRA PACHECO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO ENTRELAGOS. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL. TERRENO LOCALIZADO EM ÁREA DESPROVIDA DE REGISTRO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não caracteriza decisão surpresa o julgado que se ampara nos elementos constantes dos autos, em que o julgador, em razão da inexistência de imóvel registrado em cartório, entendeu faltar interesse de agir à parte que pretende usucapi-lo, e extinguiu o processo, sem resolução de mérito. 2. Na ação de usucapião é necessário individualizar o imóvel usucapiendo. Por integrar o terreno que se pretende usucapir área maior não regularizada, não há como acolher a pretensão de usucapir, por falta interesse de agir. 3. A regularização do Condomínio Mansões Entre Lagos depende de procedimento administrativo próprio, no qual serão verificadas as questões urbanísticas e ambientais, não cabendo ao Poder Judiciário, por via transversa, regularizar as unidades que o integram. 4. As teses firmadas no IRDR 8 deste Tribunal de Justiça e no Tema 1.025 do STJ não se aplicam a qualquer processo que verse sobre usucapião de terreno situado em área de parcelamento irregular, mas apenas aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, em razão das peculiaridades dos imóveis lá localizados. 5. Apelação não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A parte recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 9, 10, 489, §1o, inciso VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do Código de Processo Civil, ao deixar de enfrentar de maneira adequada e fundamentada a alegação de aplicabilidade do Tema 1025 do STJ, limitando-se a afastá-lo com base em distinções territoriais genéricas (localização fora do Setor Tradicional de Planaltina), sem demonstrar incompatibilidade jurídica ou fática concreta. Afirma, ainda, que a “decisão de extinção sem julgamento de mérito foi proferida com base em irregularidade fundiária da área, ponto que não foi previamente submetido ao contraditório, o que caracteriza decisão surpresa”. Reitera que a tese firmada no Tema 1.025 do STJ se aplicaria ao presente caso. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em razão do benefício da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, incisos I e II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste afronta aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 2.125.847/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9 e 10, ambos do CPC, e ao dissenso pretoriano relacionado, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Além disso, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Embora a tese firmada no REsp n. 1.818.564/DF se refira aos imóveis situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, "o entendimento firmado pela Segunda Seção pode ser adotado em processos relativos a outras regiões, desde que se afigure possível a correta delimitação territorial do lote em discussão", como na espécie” (AgInt no REsp n. 2.107.480/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028